Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702338-94.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARTO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: AMANDA DE SOUSA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença 0708792-18.2023.8.07.0003, que deixou de acolher a impugnação aviada pela ora agravante, ao argumento de que a citação é válida. Pede a antecipação da tutela recursal a fim de que seja declarada nula a citação feita em endereço diverso da sede da pessoa jurídica. DECIDO. Preparo recolhido, id 53917004. Nos termos do art. 80, III do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, cabe agravo de instrumento contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora